Tribunal: TCU
Processo: 037.855/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15824/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.855/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cecilia Pompeu de Vasconcelos (XXX.530.303-XX); Christiano Caldeira Paiva (XXX.375.051-XX); Jacqueline Buccos de Assis (XXX.264.621-XX); Rosangela de Andrade Rengel (XXX.992.389-XX); Sonia Maria de Castro Costa Carlos de Souza (XXX.498.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.